Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.

Não há falar em nulidade por ausência da juntada do interrogatório extrajudicial do acusado em ações penais diversas quando os fatos apurados nos presentes autos não possuem qualquer relação com os dos outros processos. Preliminar rejeitada.

Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante, pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão e pelas declarações do usuário, na delegacia, bem como pela apreensão da droga e pelas filmagens realizadas na investigação policial, o que obsta o pedido de absolvição.

Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD, se a dedicação do acusado à atividade criminosa restou evidenciada nos autos, para tanto se admitindo inquéritos policiais e ações penais em curso.

Apelo desprovido.